Tribunal: TJMT
Processo: 1025914-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
1025914-71.2020.8.11.0000
AUTOR: JOSE RIVELINO MOREIRA
REU: JOAO RIBEIRO DA MOTA
Vistos.
Trata-se de queixa-crime subsidiária oferecida por Jose Rivelino Moreira em face de João Ribeiro da Mota, Promotor de Justiça, pelo suposto cometimento do crime de abuso de autoridade, previsto nos arts. 9o e 27, da Lei n. 13.869/19, objetivando a deflagração de uma ação penal privada subsidiária da pública.
Conquanto esta queixa-crime tenha tramitado na Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde que aportou nesta Corte de Justiça, em 4 de dezembro de 2020, é imperioso reconhecer que a competência para julgar ações e recursos foi modificada pela Emenda Regimental n. 43/2019, atribuindo ao Órgão Especial deste Sodalício a competência para processar e julgar, nos crimes comuns e de responsabilidade, os membros do Ministério Público, tal como preconizado no seguinte dispositivo regimental:
Regimento Interno
Art. 15 - Compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno:
I - Processar e julgar originariamente:
[...]
a) nos crimes comuns e de responsabilidade, o Presidente da Assembleia Legislativa, os Juízes de primeiro grau, os membros do Ministério Público estadual, o Procurador-Geral do Estado e o Defensor Público-Geral; (Alterado pela E.R. n.o 043/2019 -TP)
Registre-se, por oportuno, que não obstante este magistrado tenha solicitado a inclusão deste processo em pauta para julgamento, a incompetência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas foi suscitada a tempo e modo devidos pelo seu Presidente, Desembargador Orlando de Almeida Perri, que rememorou a alteração regimental levada a cabo no período em que estive afastado da jurisdição para exercício do cargo de Corregedor-Geral da Justiça.
Posto isso, com fulcro no art. 15, I, a, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, determino a remessa dos autos à secretaria para que sejam tomadas as providências necessárias no sentido de viabilizar a correta distribuição deste feito para um dos integrantes do Órgão Especial, com as retificações e anotações de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA